Tribunal: TJMT
Processo: 1023110-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023110-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EMANUEL FRANCISCO DE MATOS DA COSTA CANDIDO - CPF: 289.456.698-09 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), T. M. T. - CPF: 056.775.861-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506/STF A CASOS ENVOLVENDO COCAÍNA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que homologou a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos delitos de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA), aplicando medidas cautelares diversas da prisão, sem se manifestar sobre a tese defensiva baseada no Tema 506 do STF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilegal a homologação da prisão em flagrante por posse de droga para consumo pessoal, à luz do Tema 506 do STF (RE 635.659/SP); e (ii) estabelecer se é cabível o trancamento da persecução penal diante da alegada ausência de justa causa.

III. Razões de decidir

3. O Tema 506 do STF restringe-se à posse de maconha para consumo pessoal e não descriminaliza genericamente o art. 28 da Lei no 11.343/2006, tampouco se estende a outros entorpecentes, como a cocaína.

4. A autoridade policial narra a abordagem do paciente em posse de três porções de substância análoga à cocaína, juntamente com um menor de 16 anos, o que enseja, em tese, a prática do crime autônomo de corrupção de menor, cuja apuração exige dilação probatória.

5. A homologação do auto de prisão em flagrante e a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão observaram os arts. 302, 310 e 319 do CPP, inexistindo ilegalidade manifesta.

6. O trancamento da persecução penal é medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, o que não se verifica na hipótese, uma vez que há elementos mínimos de materialidade e autoria a justificar a continuidade das investigações.

IV. Dispositivo

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A decisão proferida no Tema 506 do STF (RE 635.659/SP) não descriminaliza genericamente o art. 28 da Lei de Drogas, tampouco se aplica à posse de entorpecentes diversos da maconha.

2. A presença de elementos que indicam a prática autônoma do delito de corrupção de menor impede o trancamento da persecução penal pela via estreita do
habeas corpus
.

3. A regular homologação da prisão em flagrante e a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas afastam o alegado constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 302, 310 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 28; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 635.659/SP (Tema 506); TJMT, N.U 0021406-02.2018.8.11.0055, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, DJe 06.06.2025; TJMT, HC no 1022263-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 16.10.2024; TJMT, HC no 0066302-43.2014.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 11.07.2014.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023110-57.2025.8.11.0000

PACIENTE: EMANUEL FRANCISCO DE MATOS DA COSTA CANDIDO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Emanuel Francisco de Matos da Costa Candido
contra ato omissivo do Juízo 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT que, nos autos no 1001253-16.2025.8.11.0012, homologou a prisão em flagrante, pela prática, em tese, dos crimes de posse de drogas para consumo pessoal e corrupção de menor, aplicando ao paciente medidas cautelares alternativas à prisão, porém deixou de tratar da tese arguida pela defesa [Tema 506 do STF] (id. 299440886).

A impetrante sustenta que:
1)
na audiência de custódia,
“pugnou pelo relaxamento da prisão em flagrante lastreado na recente decisão do STF no RE 635.659/SP que afastou qualquer efeito de natureza penal ao delito do art. 28 da lei 11.343/2006”
, mas a autoridade coatora
“sem qualquer menção a tese ventilada pela defesa, homologou o claudicante auto de prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão ao paciente”
, e
2)

“(...) resta inegável a necessidade de reconhecimento da ausência de repercussão criminal em relação a condutas tipificadas como porta de droga para consumo pessoal (art. 28, LD), razão pela qual o relaxamento da prisão em flagrante e o trancamento da persecução penal é medida de justiça, sem prejuízo do encaminhamento para providências extrapenais ao Juizado Especial.”
.

Requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a ilegalidade da homologação do auto de prisão em flagrante (id. 299440885).

O pedido liminar foi indeferido (id. 299566893).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Roberto Aparecido Turin (id. 303125382).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Em despacho datado de 12.07.2025, a autoridade policial narra que:

“(...) EM CONTINUIDADE A OPERAÇÃO TOLERÂNCIA ZERO, EM RONDAS PELA CIDADE DEPAROU COM UM CONDUTOR DA MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125E DE PLACA KAN4324 COR VERMELHA COM UM GARUPA,
QUE AO AVISTAR A VIATURA DESVENCILIOU ( SIC) ALGO NO SOLO
, QUE APÓS SINAIS SONOROS E LUMINOSOS NO INTUITO DE ABORDAGEM,
O CONDUTOR DE FORMA EM FUGIR DESSA GUARNIÇÃO, ACELEROU SEU VEICULO
PARA SE AFASTAR DO LOCAL ONDE HAVIA SE DESVENCILIADO DE TAL OBJETO, QUE APÓS ESSA GUARNIÇÃO LOGRAR EXITO NA ABORDAGEM FOI CONSTATADO QUE
TAL OBJETO ERA TRÊS PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA
, TAMBÉM NO BOLSO DO CONDUTOR INDENTIFICADO COMO EMANUEL FRANCISCO DE MATOS DA COSTA CANDIDO
HAVIA DUZENTOS E SETENTA REIAS (SIC) EM MOEDA CORRENTE (270,00)
. DIANTE DOS FATOS, SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS PARACENTRAL DE ATENDEIMENTO PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.” (...) Diante disso,
o conduzido incorreu no delito previsto
no
Art. 28 da lei de drogas
, que apesar de sua despenalização recente continua sendo fato típico, apto a ensejar sua autuação;

Além disso o suspeito
incorreu também no delito de corrupção de menores, haja vista que o menor em conflito com a lei apreendido juntamente com ele possui nesta data a idade de 16 anos
, conforme artigo 244-B da Lei 8.069/90; (...)”
(id. 200679827 – autos no 1001253-16.2025.8.11.0012)

Em audiência de custódia realizada no dia 13.07.2025, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos seguintes termos:

“(...) Ouvido o custodiado e compulsando os autos, em que pese a manifestação da defesa pelo relaxamento da prisão, tendo o custodiado sido encontrado na posse de substância entorpecente de elevado efeito deletério na companhia de menor de idade, aparentemente, após sair de um prostíbulo, entendo que há, a priori, regularidade no procedimento policial, sem prejuízo de nova capitulação do fato durante as investigações dos fatos.

Assim, entendo que foram observadas as disposições legais, em especial o art. 302 e seguintes do CPP, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante delito.

A materialidade está comprovada pelos elementos informativos trazidos aos autos, havendo ainda indícios suficientes de autoria em desfavor do custodiado.

Compulsando ainda os autos, verifico que o parecer ministerial apresentado em audiência é favorável à concessão de liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, bem como a manifestação subsidiária da defesa.

No caso dos autos, entendo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acolhendo o parecer ministerial e da Defesa, CONCEDO ao custodiado Emanuel Francisco De Matos Da Costa Candido liberdade provisória com a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

1. Comparecer perante a autoridade policial ou judicial, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito, da instrução criminal e para o julgamento;

2. Proibição de mudar de residência sem prévia comunicação à autoridade processante;

Fica o custodiado advertido de que o descumprimento de qualquer das medidas acima fixadas, poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva. (...)”
(id. 299440886)

No dia 15.07.2025, o alvará de soltura foi cumprido (id. 200697555 – autos no 1001253-16.2025.8.11.0012).

A impetrante sustenta que o flagrante deveria ter sido relaxado, pois, à luz do Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659/SP), o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 teria perdido repercussão penal, de modo que a persecução criminal configuraria constrangimento ilegal.

Consoante os elementos constantes dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 12.07.2025, ao ser abordado na posse de três porções de substância análoga à cocaína, juntamente com adolescente de 16 anos que estava em sua garupa, circunstâncias que ensejaram, em tese, a configuração dos delitos previstos no art. 28 da Lei de Drogas e art. 244-B do ECA (corrupção de menor).

Ainda que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 635.659/SP (Tema 506), tenha afastado a repercussão penal da posse de maconha para consumo pessoal, não houve descriminalização genérica do art. 28 da Lei 11.343/2006, tampouco extensão do entendimento a outros entorpecentes, como a cocaína.

A própria autoridade coatora e o parecer ministerial acostado neste
writ
ressaltam essa distinção.

Sobre o tema:
“A tese firmada pelo STF no Tema 506 da repercussão geral
restringe-se à substância cannabis sativa, não abrangendo o porte de outras drogas ilícitas
.”
(TJMT, N.U 0021406-02.2018.8.11.0055, Turma Recursal Criminal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, DJe 06.06.2025).

Ademais, a imputação autônoma de corrupção de menor legitima a persecução penal, pois demanda dilação probatória para aferição de autoria e materialidade, sendo incabível exame aprofundado na via estreita do
habeas corpus
.

No caso em exame, o auto de prisão em flagrante foi regularmente homologado pelo juízo plantonista, que, após ouvir as partes em audiência de custódia, concedeu liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em estrita observância aos arts. 302, 310 e 319, todos do CPP.

Não há, portanto, ilegalidade manifesta que autorize o relaxamento do flagrante ou o trancamento do procedimento investigativo.

Como bem salientou a Procuradoria-Geral de Justiça, a concessão de liberdade provisória, associada à inexistência de qualquer vício formal na prisão, afasta o alegado constrangimento ilegal e impede o acolhimento da tese defensiva.

Noutro giro, no que tange ao trancamento da persecução penal, sob o argumento de que não há justa causa para a continuidade da investigação, diante da suposta atipicidade das condutas imputadas ao paciente, sem razão à impetrante.

O trancamento do inquérito ou da ação penal pela via do
habeas corpus
constitui medida excepcionalíssima, somente admissível quando evidenciada de plano a ausência de justa causa, seja por manifesta atipicidade do fato, ausência de autoria ou inexistência de materialidade, hipóteses que não se verificam na espécie.

No caso em apreço, os elementos colhidos no auto de prisão em flagrante demonstram a materialidade e indícios de autoria, pois o paciente foi abordado em motocicleta conduzida por ele, na companhia de adolescente, ocasião em que o menor dispensou três porções de substância análoga à cocaína ao solo, havendo ainda R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) em espécie no bolso do paciente, conforme relatado no auto e nas informações prestadas pela autoridade coatora.

A imputação relativa à corrupção de menor (art. 244-B do ECA) é autônoma e demanda dilação probatória, não sendo possível afastá-la na via estreita do
habeas corpus
.

Eventual reconhecimento de atipicidade ou descaracterização do vínculo entre o paciente e o adolescente exige instrução probatória, devendo ser apreciado pelo juízo natural da causa.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já decidiu que:

“(...) O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para a instauração da persecutio criminis in judicio, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da denúncia ou da ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria; (...)”
(N.U 1022263-89.2024.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 16.10.2024)

“(...) Não bastasse isso, para a execução dos delitos houve a corrupção de um menor, tornando a conduta ainda mais grave. Fatos que necessitam de análise mais aprofundada do conjunto fático-probatório, e não podem ser analisados, com profundidade, na via estreita do mandamus, mas sim no bojo da ação penal, como o caso da alegada atipicidade da conduta e da incompatibilidade entre o dolo eventual e as qualificadoras, sendo imperioso observar o art. 29 do Código Penal. Portanto, presente a prova da existência dos crimes, indícios de autoria, e demonstrada a necessidade das prisões, há justa causa para as prisões e para a ação penal regularmente em curso. (...)”
(N.U 0066302-43.2014.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 11.07.2014)

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025